Tribunal: TJDFT
Processo: 0722342-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722342-89.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WESLEY VINICIUS BARROS MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. INVIABILIDADE. INDULTO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto. 2. O agravado preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. 3. Inviabilidade da aplicação cumulativa dos requisitos subjetivos (artigos 1o a 4o) e objetivos (artigo 5o), tendo em vista ausência de previsão no Decreto no 11.302/2022, além de ser prejudicial ao apenado. 4. Agravo de execução penal conhecido e desprovido; preliminar de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 rejeitada. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, requerendo seja afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/22. Assevera que o Decreto atinge os efeitos secundários da sanção penal, caracterizando anistia, matéria cuja competência para legislar é conferida ao Congresso Nacional. Afirma que o “Decreto não estabelece requisitos vinculados ao beneficiário (sem sequer exigir um tempo mínimo de cumprimento da pena), apresentando-se como verdadeiro instrumento de impunidade. Essa não exigência de cumprimento da pena, ignora a fase de execução da pena, e, ao mesmo tempo, autoriza a incidência do indulto em fase recursal, havendo, pois, ingresso indevido em matéria de Direito Penal” Tece considerações sobre a separação dos poderes. Ressalta que a fixação em abstrato da pena é atribuição do legislador quando do exercício da sua competência típica, sendo vedado ao Presidente da República, no exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, verifica-se que, não obstante o recurso extraordinário versar sobre a matéria afetada no RE 1450100 - Tema 1.267, o Tribunal Pleno da Corte Suprema, no julgamento da Questão de Ordem suscitada no RE 966.177/RS, resolveu que: a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; b) a possibilidade de sobrestamento se aplica aos processos de natureza penal; c) neste contexto, em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas, a partir de interpretação conforme a Constituição do art. 116, I, do Código Penal (CP); d) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; e) em nenhuma hipótese, o sobrestamento de processos penais determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC abrangerá ações penais em que haja réu preso provisoriamente; f) em qualquer caso de sobrestamento de ação penal determinado com fundamento no art. 1.035, § 5o, do CPC, poderá o juízo de piso, no curso da suspensão, proceder, conforme a necessidade, à produção de provas de natureza urgente. Assim, considerando que o réu, ora recorrido, encontra-se preso, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, “b’, e 68, § 1o, inciso II, todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023